Tribunal: TJES
Processo: 0000200-44.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA VELADA. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva, consistente em anunciar assalto em duas farmácias, mediante grave ameaça às vítimas, simulando estar armado, sem consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo-lhe imposta pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada é atípica ou se as provas autorizam a manutenção da condenação por roubo tentado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo tentado para furto tentado; (iii) determinar se é possível a aplicação da detração penal quando fixado o regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por boletim de ocorrência, relatório de inquérito policial e prova testemunhal harmônica e coerente, apta a sustentar o édito condenatório.

4- A palavra firme e consistente das vítimas, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e do segurança da farmácia, demonstra que o réu anunciou o assalto e exigiu a entrega de dinheiro, causando temor suficiente para caracterizar a grave ameaça.

5- A grave ameaça no crime de roubo pode ser exercida de forma velada, bastando que a conduta do agente seja capaz de intimidar a vítima e inibir sua reação.

6- A simulação de estar armado, o contato físico com as vítimas e as expressões intimidatórias empregadas pelo réu evidenciam a presença da elementar da grave ameaça, afastando a tese de atipicidade e inviabilizando a desclassificação para furto tentado.

7- A não consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando a tentativa.

8- A detração penal não se mostra relevante quando a pena aplicada já se encontra fixada em patamar compatível com o regime inicial aberto, inexistindo reflexo prático na situação do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A grave ameaça no crime de roubo pode se configurar de forma velada, desde que apta a causar temor à vítima.

2- A simulação de arma e a exigência intimidatória de entrega de valores caracterizam roubo, ainda que não haja contato com arma real.

3- É incabível a desclassificação de roubo tentado para furto tentado quando demonstrada a intimidação da vítima.

4- A detração penal é irrelevante quando o regime inicial fixado é o aberto e não há impacto na execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 71; 157, caput. CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.096.570/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-44.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIANO MOTTA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA VELADA. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo tentado, por duas vezes, em continuidade delitiva, consistente em anunciar assalto em duas farmácias, mediante grave ameaça às vítimas, simulando estar armado, sem consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo-lhe imposta pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada é atípica ou se as provas autorizam a manutenção da condenação por roubo tentado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo tentado para furto tentado; (iii) determinar se é possível a aplicação da detração penal quando fixado o regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por boletim de ocorrência, relatório de inquérito policial e prova testemunhal harmônica e coerente, apta a sustentar o édito condenatório.

4- A palavra firme e consistente das vítimas, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e do segurança da farmácia, demonstra que o réu anunciou o assalto e exigiu a entrega de dinheiro, causando temor suficiente para caracterizar a grave ameaça.

5- A grave ameaça no crime de roubo pode ser exercida de forma velada, bastando que a conduta do agente seja capaz de intimidar a vítima e inibir sua reação.

6- A simulação de estar armado, o contato físico com as vítimas e as expressões intimidatórias empregadas pelo réu evidenciam a presença da elementar da grave ameaça, afastando a tese de atipicidade e inviabilizando a desclassificação para furto tentado.

7- A não consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando a tentativa.

8- A detração penal não se mostra relevante quando a pena aplicada já se encontra fixada em patamar compatível com o regime inicial aberto, inexistindo reflexo prático na situação do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A grave ameaça no crime de roubo pode se configurar de forma velada, desde que apta a causar temor à vítima.

2- A simulação de arma e a exigência intimidatória de entrega de valores caracterizam roubo, ainda que não haja contato com arma real.

3- É incabível a desclassificação de roubo tentado para furto tentado quando demonstrada a intimidação da vítima.

4- A detração penal é irrelevante quando o regime inicial fixado é o aberto e não há impacto na execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 71; 157, caput. CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.096.570/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
OTAVIANO MOTTA ARAÚJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES,

que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II (2x), na forma do art. 71, todos do Código Penal
,
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

O apelante, em suas razões recursais, requer a sua absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado, bem como que seja realizada a detração (id. 16731994).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 16732000), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17292908), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
OTAVIANO MOTTA ARAÚJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES,

que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II (2x), na forma do art. 71, todos do Código Penal
,
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

O apelante, em suas razões recursais, requer a sua absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado, bem como que seja realizada a detração (id. 16731994).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 16732000), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17292908), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Otaviano Motta Araújo, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 157,caput, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal.

Entendo que as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, como se verá adiante.

No que tange ao primeiro fato, consta da denúncia que o réu adentrou na “Farmácia Pacheco”, dirigiu-se ao caixa da loja onde se encontrava a vítima Maria Eduarda de Araújo Souza e anunciou o assalto, exigindo que lhe entregasse o dinheiro, mas como o caixa é codificado o mesmo não consumou o roubo e evadiu-se em seguida do local.

Quanto ao segundo fato, a denúncia narra que o réu ingressou na “Farmácia Pague Menos” e abordou um motoboy por trás, pressionando o dedo em suas costas simulando estar armado e disse “fica quietinho e anda”. Narra o expediente inquisitorial que em seguida o denunciado Otaviano Motta Araújo dirigiu-se ao caixa da drogaria onde se encontrava a funcionária Ester Nunes de Santana e falou que estava portando uma arma de fogo, ordenando que ela abrisse o caixa e entregasse o dinheiro, dizendo “abre esse caixa senão você vai ver”, oportunidade em que a mesma gritou por socorro, chamando o segurança da loja Jhonatan Fontoura Inácio, que interveio e conteve o mesmo.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado e Relatório final de inquérito policial.

No que diz respeito a autoria, entendo que os elementos dos autos são suficientes para comprovar que o réu tentou subtrair os bens das vítimas.

Na esfera policial, o réu negou os fatos, afirmando que entrou na farmácia para pedir dinheiro e não roubar. Em Juízo, afirmou que estava precisando de dinheiro para se alimentar e mandar para suas filhas. Negou a prática dos crimes e que apenas pediu dinheiro.

O policial militar
Adilson Barbosa Júnior, que atendeu a ocorrência, disse que quando chegou ao local o réu estava imobilizado pelo segurança da farmácia e que a vítima relatou a tentativa de roubo. Em relação ao crime na farmácia Pacheco disse que esteve no local e colheu o depoimento da vítima, no qual confirmou ter sido vítima de tentativa de roubo e que o réu não levou o dinheiro pelo fato do caixa ser codificado.

No mesmo sentido é depoimento do policial militar Ramon Thomasi Rodrigues. A aludida testemunha relatou em Juízo que o réu estava contido na Farmácia Pague Menos pelo segurança e que as caixas confirmaram a tentativa de roubo e que o teria simulado estar armado. Disse que no mesmo dia o réu também teria tentado roubar a Farmácia Pacheco.

A testemunha Jhonatan Fontoura Inácio, segurança da farmárcia, disse que o réu se direcionou ao caixa e disse “vai vai perdeu” e abordou o motoboy e depois foi em direção ao caixa. Disse que conteve o réu e que era a terceira vez que ele tentava efetuar o roubo na farmácia, conforme verificado pela imagens das câmeras.

A vítima Ester Nunes de Santana
disse que é funcionária da farmácia Pague Menos e estava no caixa no dia dos fatos, momento em que o réu abordou o motoboy colocando a mão nas costas dele, simulando estar armado, e mandando que ficasse quieto. Em seguida, disse que o réu foi em direção ao caixa e disse “passa o dinheiro se não você vai ver”. A testemunha falou que segurou o caixa e disse para o réu que ele não ia levar nada e gritou pedindo ajuda ao segurança.

A vítima Maria Eduarda de Araújo, funcionária da Farmácia Pacheco, relatou que estava no balcão atendendo um casal e que eles foram ver alguns produtos na prateleira e voltaram correndo avisando que a menina do caixa estava sendo assaltada. Disse que se aproximou do caixa e viu o réu encostado na funcionária pedindo que ela abrisse a gaveta, mas ela não tinha a permissão para abrir a gaveta a qualquer momento. Relatou que o réu continuou insistindo e que quando ele viu que a testemunha ia se aproximando, saiu correndo. Afirmou que o réu exigiu que a caixa abrisse a gaveta de qualquer forma, encostado nela.

Portanto, a prova autoriza a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo tentado, não se falando em atipicidade da conduta.

Prosseguindo, o STJ orienta que
“a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato”
(AREsp n. 2.592.645/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No caso, resta evidente que
a grave ameaça foi empregada de forma velada já que ao encostar na funcionária do caixa e exigir insistentemente a entrega do dinheiro, causou temor à vítima. De igual forma, na segunda ocasião, o réu ameaçou a funcionária d
o caixa dizendo “passa o dinheiro se não você vai ver”, não havendo dúvidas quanto à existência da elementar do crime roubo.

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Também não prospera o pleito para que seja realizada a detração já que fixado o regime inicial aberto. Assim, eventual cômputo do período em que o acusado esteve preso preventivamente não alterará o regime de pena fixado.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PENA JÁ FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO IRRELEVANTE NO CASO. AGRAVAMENTO DO REGIME ANTE A REINCIDÊNCIA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por AYRTON SENNA MEDEIROS ALVES contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a fixação de regime inicial mais gravoso (semiaberto) para o cumprimento de pena de 6 meses de reclusão. O recorrente alega violação ao art. 387, § 2º, do CPP, sob o fundamento de que não foi considerado o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de cumprimento das penas. Requer o provimento do recurso para que o tempo de prisão provisória seja considerado no regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fixação de regime inicial mais brando de cumprimento da pena, à luz do art. 387, § 2º, do CPP, nos casos em que já estabelecida a pena em patamar não superior a 4 anos de reclusão; (ii) avaliar se o quantum da pena aplicado e a fixação de regime mais gravoso, fundamentada na reincidência, está em consonância com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, § 2º, do CPP, permite que o magistrado considere o tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial, mas não se confunde com progressão de regime, que é matéria da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A pretendida detração do tempo de prisão provisória, uma vez já fixada a pena em patamar não superior a 4 anos, não teria o condão de ensejar alteração do regime prisional.

5. A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, fundamentada na reincidência do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena. IV. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.096.570/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.